Tribunal: TJSP
Processo: 2001778-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER E LIBERDADE. DESPROPORCIONALIDADE. Pedido de alteração do regime prisional. Sucedâneo de recurso próprio. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o Habeas Corpus para rever sentença condenatória porque a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. Writ não conhecido

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER E LIBERDADE. DESPROPORCIONALIDADE. Pedido de alteração do regime prisional. Sucedâneo de recurso próprio. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o Habeas Corpus para rever sentença condenatória porque a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. Writ não conhecido no ponto. Ilegalidade da r. sentença que negou ao paciente, primário, sem antecedentes criminais ou ligação com a criminalidade organizada que, em tese, não faz da traficância seu modo de vida, o direito de recorrer em liberdade. Quantum de pena aplicado inferior a quatro anos. Segregação cautelar que não se justifica. Constrangimento ilegal caracterizado. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, CONCEDIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000275855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001778-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCAS
RODRIGUES CARVALHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, CONHECERAM PARCIALMENTE do Habeas Corpus e, na parte conhecida,
CONCEDERAM a ordem para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade
provisória ao paciente; vencido o Rel. Sorteado., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 28017
Habeas Corpus no: 2001778-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Leonardo Nascimento de Paula
Paciente: Lucas Rodrigues Carvalho
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NEGATIVA
DE
RECORRER
E
LIBERDADE.
DESPROPORCIONALIDADE.
Pedido de
alteração do regime prisional. Sucedâneo de recurso próprio.
Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui
meio inadequado o Habeas Corpus para rever sentença
condenatória porque a questão suscitada demanda exame de
fatos e provas processuais. Writ não conhecido no ponto.
Ilegalidade da r. sentença que negou ao paciente, primário, sem
antecedentes criminais ou ligação com a criminalidade
organizada que, em tese, não faz da traficância seu modo de
vida, o direito de recorrer em liberdade. Quantum de pena
aplicado inferior a quatro anos. Segregação cautelar que não se
justifica. Constrangimento ilegal caracterizado. HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, CONCEDIDO.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de Lucas Rodrigues Carvalho, contra ato da MM.
Juíza de Direito, Dra. Renata William Rached Catelli, da 21a Vara Criminal
do Foro Central da Comarca de São Paulo, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na prolação de sentença em que
foi cominado regime mais gravoso que o devido, para início de
cumprimento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente foi
condenado ao cumprimento de pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 dias-multa, sem que a
autoridade apontada como coatora observasse os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a reprimenda e o seu regime
inicial de cumprimento, nem tampouco os preceitos legais e sumulares
relativos à individualização da pena, eivando de ilegalidade a decisão
proferida.
Pontua, ainda, serem as circunstâncias judiciais
favoráveis ao paciente, haja vista sua primariedade e bons antecedentes,
razão pela qual teria ele direito subjetivo ao regime aberto, bem como à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Postula, destarte, o deferimento de medida liminar, e a
posterior confirmação desta, para que seja fixado o regime aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, com a conversão da
reprimenda em restritiva de direitos.
A liminar foi indeferida (fls. 40/43).
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
48/68) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 72/79).
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O writ merece ser parcialmente conhecido.
Primeiramente, impende salientar que a via estreita do
Habeas Corpus, por ser de rito célere, é imprópria ao exame da dosimetria
da pena e regime prisional, matérias que reclamam exame aprofundado das
provas objetivas e avaliação subjetiva do acusado, o que é sabidamente
inadmissível nos estreitos limites do writ.
Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM
GRAU DE APELAÇÃO. VIA INDEVIDAMENTE
UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
ESPECIAL. 1. Mostra-se inadequado e descabido o
manejo de habeas corpus em substituição ao recurso
especial cabível. 2. É imperiosa a necessidade de
racionalização do habeas corpus, abem de se
prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser
observada sua função constitucional, de sanar
ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação
ou ameaça à liberdade de locomoção. 3. "O habeas
corpus é garantia fundamental que não pode ser
vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como
remédio heroico seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto
da Constituição" (STF, HC 104.045/RJ). 4. Pretensão
de afastar a condenação e de diminuir a reprimenda
(dosimetria), sob o pretexto de ilegalidade, inexistente
na espécie. Matérias que demandam revolvimento
fático-probatório. Expressiva quantidade de cocaína
apreendida (sete quilos) que legitima, nos termos do
art. 42 da Lei no 11.343/2006, o montante da pena, o
afastamento da causa especial de diminuição e a
imposição do regime fechado. Iterativos precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Impossibilidade
de relevar a impropriedade da via. 6. Ordem não
conhecida. (STJ - HC no 157094/SP; T6 Sexta
Turma; Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis
Moura;j. em 09.10.2012; dje em 17.10.2012.
A jurisprudência desta Colenda 16a Câmara de Direito
Criminal não destoa:
Habeas Corpus - Pleito objetivando a alteração do
regime prisional fixado na sentença condenatória -
Ausência de interesse de agir no âmbito da via eleita -
Matéria pertinente a recurso de apelação - Ordem
indeferida.
(Habeas
Corpus
2127857-05.2017.8.26.0000, Rel. Des. Osni Pereira, j.
em 14/11/2017).
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Sentença
proferida. Pleito visando a alteração do regime
prisional fixado. Matéria a ser discutida em recurso
de apelação, já interposto. Possibilidade de recorrer
em liberdade já concedida pelo d. juízo a quo. Não
conhecimento
do
writ.
(Habeas
Corpus
2180422-43.2017.8.26.0000, Rel. Des. Leme Garcia,
j. em 14/11/2017).
Ainda que o Habeas Corpus seja um dos remédios
constitucionais mais importantes, o seu emprego deve se submeter às
restritas hipóteses de cabimento, sendo imprescindível que haja ilegalidade
manifesta, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise
probatória, sob pena de seu manejo imoderado desrespeitar a lógica do
sistema recursal. Com efeito, não se admite, nos estreitos limites do
remédio heroico, questionar o acerto ou não da sentença condenatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto previsto na legislação processual penal recurso específico para
tal finalidade, qual seja, o recurso de apelação o qual, inclusive, já foi
interposto pela defesa.
Entretanto, o writ deve ser concedido para conceder a
liberdade provisória ao paciente.
O paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela
prática do delito tipificado no artigo 33, §4o, da lei 11.343/2006
Isso porque no dia 29 de agosto de 2019, nas
circunstâncias descritas nos autos, transportou e tinha em depósito, em tese
para fins de tráfico, 15 (quinze) porções de maconha, com peso líquido de
25,2g (vinte e cinco gramas e dois decigramas) e 12 (doze) porções de
cocaína, com peso líquido de 9,4g (nove gramas e quatro decigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Primeiramente,
verifico
que
não
há
qualquer
fundamentação na r. sentença que justifique a aplicação do regime mais
gravoso para delito cuja pena foi fixada no mínimo legal, além de
reconhecida a minorante que afasta a hediondez do ilícito, tendo se
limitado o Magistrado a indicar como fundamento legal a gravidade
abstrata do crime e o artigo 2o, §1o, da lei n o 11.464/07, cuja ilegalidade foi
declarada incidentalmente pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 111.840/ES, da relatoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eminente Ministro Dias Toffoli, julgado em 27 de junho de 2012, por
contrariedade aos preceitos de individualização da pena previstos na
Constituição da República.
Assim, a gravidade abstrata do delito, tampouco o
regime fechado decorrente da condenação demonstram concretamente a
necessidade da segregação, à luz do artigo 312 do Código de Processo
Penal, valendo o registro de que o fato de o paciente ter respondido ao
processo preso, por si só, não é suficiente para justificar sua manutenção
no cárcere.
Importa ressaltar que o paciente foi condenado pelo
delito de tráfico privilegiado, ou seja, é primário, de bons antecedentes, não
se dedica às atividades criminosas tampouco integra organização criminosa
(traficante iniciante, sem indicação de periculosidade).
Não bastasse, forçoso reconhecer que dificilmente o
regime carcerário imposto ao paciente deva se mantido, em face dos
próprios fundamentos consignados na r. sentença.
Assim, imperiosa a revogação da prisão do paciente,
em razão da evidente ausência de fundamentação idônea quanto à negativa
de recorrer em liberdade.
Não vislumbro a necessidade de imposição de medidas
cautelares diversas.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus e, na parte conhecida, CONCEDO a ordem, para revogar
a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória ao paciente.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Habeas Corpus Criminal no 2001778-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: LUCAS RODRIGUES CARVALHO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 22.171
Habeas
Corpus.
Tráfico
de
drogas.
Alegação
de
constrangimento ilegal consistente na prolação de sentença em
que foi cominado regime mais gravoso que o devido, para
início de cumprimento de pena. Pleito objetivando a fixação de
regime aberto para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, com a conversão da reprimenda em restritiva de
direitos. Não cabimento. Verifica-se que somente o “parquet”
apelou da sentença, com o fim de elevar a pena, de modo que a
condenação já transitou em julgado para defesa. Logo, não se
discute, “in casu”, a prisão preventiva do paciente, mas o
cumprimento definitivo da pena em regime prisional inicial
fechado, questão passível de discussão somente em sede de
revisão criminal. Inexistência de qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado por intermédio deste remédio heroico.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de LUCAS RODRIGUES CARVALHO,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Renata William Rached
Catelli, da 21a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo, sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal,
consistente na prolação de sentença em que foi cominado regime
mais gravoso que o devido, para início de cumprimento de pena.
Aduz o impetrante, em síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paciente foi condenado ao cumprimento de pena de 1 ano e 8
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
166 dias-multa, sem que a autoridade apontada como coatora
observasse os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
ao fixar a reprimenda e o seu regime inicial de cumprimento, nem
tampouco os preceitos legais e sumulares relativos à
individualização da pena, eivando de ilegalidade a decisão
proferida.
Pontua, ainda, serem as circunstâncias
judiciais favoráveis ao paciente, haja vista sua primariedade e bons
antecedentes, razão pela qual teria ele direito subjetivo ao regime
aberto, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja fixado o
regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
com a conversão da reprimenda em restritiva de direitos.
A liminar foi indeferida (fls. 40/43).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 48/68) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 72/79).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 11/79) que, em 28 de
novembro de 2019, o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
166 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
em virtude de terem sido localizados, na ocorrência, de 25,2 g de
massa líquida de maconha e 9,4 g de massa líquida de cocaína,
consoante o laudo pericial colacionado às fls. 26/29 dos autos
originários.
Todavia, observa-se que, in casu, tão
somente o parquet interpôs recurso de apelação nos autos de
origem, postulando o integral afastamento do redutor previsto no §
4o do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com a consequente
elevação da reprimenda do réu, tendo a sentença condenatória, ora
questionada, transitado em julgado para a defesa, como demonstra
a certidão acostada à fl. 131 dos autos originários.
Nessa linha de raciocínio, imperioso notar
que não mais se discute a prisão preventiva do paciente, mas, sim,
o cumprimento definitivo da pena em regime prisional inicial
fechado, questão de mérito que, por óbvio, extrapola os limites da
via estreita do habeas corpus, devendo ser objeto de impugnação
em sede de revisão criminal.
Saliente-se, ademais, que, apesar de se
encontrar pendente de julgamento o recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público, a pena do paciente já pode ser executada
provisoriamente, podendo a sua defesa pleitear os respectivos
benefícios de execução penal perante o juízo competente.
Logo, tendo a sentença condenatória já
transitado em julgado para a defesa do paciente, não se vislumbra
qualquer ilegalidade passível de correção no presente writ, não
tendo o impetrante comprovado a existência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrangimento ilegal que pudesse sustentar a concessão da
ordem pleiteada.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a
decisão vergastada, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1059D3A7
9
12
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
105B3183
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2001778-73.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.